Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708839-71.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SAMIR SUAIDEN REPRESENTANTE LEGAL: IGOR EMIR SUAIDEN APELADO: KARYNO BARBOSA COSTA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o presente feito tramita conexo aos Processos no 071301-73.2018.8.07.0001 e 0713155-30.2018.8.07.0001, tendo sido proferida sentença única nos processos, sendo que o Processo 071301-73.2018.8.07.0001 ainda aguarda conclusão de diligências na origem, para posterior remessa a este TJDFT. Sendo assim, determino que se aguarde a remessa daqueles autos, para posterior conclusão a esta Relatoria, para julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator